Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RESISTÊNCIA E VIAS DE FATO MAJORADA. pena máxima não superior a 4 (quatro) anos. ausência de medidas protetivas vigentes. requisito do artigo 313 do código de processo penal não preenchido. ilegalidade da manutenção da prisão preventiva. condições pessoais favoráveis. LIMINAR DEFERIDA. ordem concedida.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 329 do Código Penal (resistência) e da contravenção penal prevista no artigo 21, § 2o, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (vias de fato contra mulher em razão da condição de sexo feminino), por duas vezes, em contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva, considerando as alegações da Defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. No caso, o paciente foi preso por supostas infrações de vias de fatos e resistência, cujas penas máximas não são superiores a 4 (quatro) anos, de modo que não atendido o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do CPP, utilizado como fundamento para o decreto prisional, o que tornou a prisão ilegal.
5. As infrações atribuídas ao paciente (resistência e vias de fato majoradas), mesmo em caso de eventual futura condenação, não se revelam prováveis a imposição de regime inicial fechado, o que se mostra desarrazoada e desproporcional a manutenção da prisão preventiva.
6. Não há notícia de descumprimento de medidas protetivas de urgência vigentes das quais o paciente tenha sido intimado (art. 313, inciso III, CPC) nem de ser o paciente reincidente (art. 313, inciso II, CPC), mormente porque a prisão preventiva não foi fundamentada nestes argumentos e as medidas protetivas foram deferidas na própria decisão que decretou a segregação cautelar.
7. Além de ausente requisito de admissibilidade indispensável para a manutenção da prisão, o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder à acusação em liberdade, pois é primário, portador de bons antecedentes e possui residência fixa.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida. Liminar confirmada.